Tribunal: TJES
Processo: 5000242-60.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-60.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GIVAGO GERALDO DE ANDRADE

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000242-60.2023.8.08.0003

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
GIVAGO GERALDO DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGAR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PERDA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL A SER APURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por produtor rural em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade entre fevereiro e maio de 2023. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência das faturas referentes ao período, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária; (ii) estabelecer se os valores cobrados durante a interrupção são devidos; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais; (iv) aferir se há comprovação do dano material alegado; e (v) estabelecer a base de cálculo correta para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por quase três meses, mesmo após reiteradas reclamações administrativas, caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial.

A ausência de contraprova técnica por parte da concessionária, aliada à retirada unilateral do medidor de energia sem permitir a perícia técnica, inviabiliza a comprovação da regularidade dos débitos cobrados.

A alegação de "fuga de energia" como causa para os valores elevados das faturas é meramente especulativa e desprovida de suporte probatório.

A privação do serviço essencial por longo período e a necessidade de judicialização da questão caracterizam dano moral in re ipsa, sendo razoável o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) diante da gravidade da situação.

A perda da produção agrícola está devidamente demonstrada por laudo técnico, prova testemunhal e documentos fiscais, revelando dano emergente e lucros cessantes. A apuração do valor, contudo, deve ocorrer em fase de liquidação.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo aplicável o valor da causa quando há condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A retirada unilateral do medidor e a ausência de perícia técnica inviabilizam a cobrança de consumo supostamente irregular, impondo o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano material decorrente da perda de safra agrícola pode ser reconhecido com base em prova técnica, testemunhal e documental, sendo cabível sua apuração em liquidação de sentença.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0034974-31.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000240-03.2023.8.08.0032, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, j. 08.07.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.053/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000242-60.2023.8.08.0003

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
GIVAGO GERALDO DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGAR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por GIVAGO GERALDO DE ANDRADE em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. A causa de pedir teve início após um apagão geral na região em 27 de fevereiro de 2023, quando, diferentemente das demais unidades consumidoras, a propriedade do autor não teve o serviço de energia restabelecido pela concessionária.

Narrou o autor que, além da prolongada interrupção do serviço essencial, que se estendeu por quase três meses, passou a receber faturas com valores elevados e anormais (ID 15480579), referentes a um consumo inexistente. Alegou ainda o prejuízo financeiro decorrente da perda de sua safra de tomate e inhame por impossibilidade de irrigação e os transtornos de ter o serviço suspenso, necessitando recorrer ao Poder Judiciário para obter a religação da energia.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 15481887), para declarar a inexistência dos débitos das faturas de março, abril e maio de 2023, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além da reparação por danos materiais a serem apurados em fase de liquidação.

Irresignada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs este recurso de apelação (ID 15481888) e sustenta, em síntese, que:
(i)
o consumo cobrado era devido, decorrente de possível fuga de energia de responsabilidade do consumidor;
(ii)
não houve falha na prestação do serviço;
(iii)
inexistem danos morais a serem indenizados;
(iv)
subsidiariamente, o montante arbitrado é excessivo;
(v)
a condenação por dano material é indevida por ausência de provas; e
(vi)
a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação, e não o da causa.

Pois bem. Como cediço, a empresa apelante, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Desse modo, tais empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

A controvérsia reside na regularidade da interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do apelado por quase três meses, na legitimidade dos débitos faturados nesse período, e na configuração dos danos materiais e morais decorrentes.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, produtor rural, teve o serviço de energia interrompido em sua propriedade entre 27/02/2023 e 22/05/2023. Mesmo diante de diversas reclamações administrativas (ID 15480582), a situação não foi solucionada, e a concessionária ainda procedeu à retirada do medidor de forma unilateral, sem oportunizar o acompanhamento pelo consumidor, inviabilizando a produção de prova pericial sobre o equipamento.

A apelante defende que o consumo registrado seria legítimo, atribuindo-o a uma suposta "fuga de energia" de responsabilidade do consumidor. Contudo, tal argumento consiste em mera conjectura, desacompanhada de qualquer elemento probatório.

Conforme a jurisprudência pacífica, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição quando há impugnação embasada em elementos objetivos. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença determinou que a concessionária de energia se abstivesse de cobrar valores exorbitantes nas faturas de setembro e outubro de 2019, ajustando-as ao patamar médio de R$ 300,00, e condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, devido à cobrança excessiva e corte de energia sem respaldo fático, além de confirmar liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço da concessionária, justificada pela cobrança de valores incompatíveis com o consumo médio; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão do corte de energia e da cobrança excessiva; (iii) determinar se o valor fixado para os danos morais deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A variação abrupta nos valores cobrados, sem justificativa técnica comprovada, configura falha na prestação de serviço, uma vez que o consumo registrado nas faturas questionadas superou em até seis vezes a média de consumo da autora, sendo o pico de consumo registrado no mês subsequente à realização de reparos na rede elétrica da rua onde reside a consumidora.
4. A falha na prestação do serviço, ao resultar em cobranças excessivas e no corte de fornecimento de energia, justifica a reparação por danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, que depende do serviço de energia elétrica para suas atividades diárias. 5. O valor de R$ 5.000,00 inicialmente fixado para a indenização por danos morais se revela desproporcional diante da jurisprudência do Tribunal, que considera adequado o montante de R$ 3.000,00 em casos similares envolvendo cobrança excessiva e interrupção de serviço essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. O aumento abrupto e injustificado nos valores das faturas, sem comprovação de regularidade do consumo, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais, cabendo redução para R$ 3.000,00 em casos de cobrança excessiva e corte de fornecimento de energia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, §3º; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024. TJES, Apelação Civel nº 0034974-31.2019.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 09/12/2024. 3ª Câmara Cível.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste e. TJES, “
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora
; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes.”. (TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/Oct/2023). 2. Uma vez demonstrado pelo recorrido, por meio do histórico de cobrança, que no mês de janeiro de 2023 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica, era ônus da concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, do qual não se desincumbiu. Limitou-se a recorrente a colacionar fotografias em sua peça contestatória, algumas das quais não se pode identificar o aparelho, sem apresentar laudo técnico realizado em observância ao contraditório ou pugnar pela realização da prova pericial. 3. O dano moral decorre do protesto da fatura que fora indevidamente cobrada do ora apelado, sendo considerado in re ipsa, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp n. 2.048.053/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) 4. Em relação ao valor da indenização, tendo em vista o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a gravidade da conduta, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido, mostrando-se razoável e adequado para indenizar os danos sofridos pelo apelado, que teve seu nome indevidamente protestado em razão de dívida inexistente, ao mesmo tempo em que serve de desestímulo à apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 08 de julho de 2024. TJES, Apelação Cível nº 5000240-03.2023.8.08.0032, Rel.ª JANETE VARGAS SIMÕES, j. 23.04.2024.

Dessa forma, a ausência de qualquer contraprova técnica por parte da apelante, somada à retirada unilateral do medidor que inviabilizou a perícia, reforça a verossimilhança das alegações do autor e consolida a conclusão de que a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada, tornando imperativa a declaração de inexigibilidade dos débitos e a responsabilização civil da concessionária.

No que tange ao dano moral, a conduta da apelante ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento contratual. A energia elétrica constitui serviço essencial à vida digna e, no caso concreto, também ao sustento do apelado, que é produtor rural. A privação injustificada do serviço por quase três meses representa uma grave ofensa à dignidade do consumidor, que se viu desamparado, impossibilitado de exercer sua atividade laboral e compelido a ingressar no Judiciário para reaver um direito básico.

A situação configura dano moral
in re ipsa
, que nasce do próprio fato ilícito, dispensando prova do sofrimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, pois cumpre a dupla função da reparação: por um lado, compensa o apelado pelo transtorno, pela angústia e pela impotência a que foi submetido; por outro, serve como medida pedagógica e punitiva à apelante, desestimulando a reiteração de condutas desidiosas e falhas na prestação de um serviço público tão vital.

Quanto aos danos materiais, a tese recursal de que o prejuízo seria "meramente hipotético" não encontra respaldo no robusto conjunto probatório. O autor não se limitou a alegar a perda da safra; ele demonstrou o nexo de causalidade de forma concreta e articulada. O laudo técnico (ID 15481799) estabeleceu a dependência das culturas de tomate e inhame da irrigação movida a energia.

A prova testemunhal qualificada (IDs 15481822-24), colhida em audiência, corroborou tecnicamente que a ausência de irrigação e pulverização no período crítico levaria à perda da produtividade. Por fim, as notas fiscais dos anos anteriores e do período afetado (IDs 15481826 a 15481829) transformaram a alegação de perda em fato contábil, ao evidenciarem a drástica e anormal queda de faturamento. Portanto, não se trata de dano hipotético, mas de dano emergente e lucros cessantes solidamente comprovados em sua existência (
an debeatur
). A sentença, de forma prudente e técnica, postergou para a fase de liquidação apenas a apuração do exato valor devido (
quantum debeatur
), o que é perfeitamente cabível.

Por fim, no que se refere aos honorários de sucumbência, razão assiste à apelante. Conforme o art. 85, § 2º, do CPC, havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo, sendo o valor da causa uma hipótese subsidiária. Assim, a sentença merece reforma neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor total da condenação (somatório da indenização por danos morais e dos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença), mantendo, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.